Tribunal: TJDFT
Processo: 0726689-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA FUNDAMENTADA NO ACERVO PROBATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE RECONHECIDA. DANO MORAL. CABÍVEL. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo órgão ministerial e pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília que, nos autos da Ação Penal instaurada em desfavor da ré, a condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89 e art. 330, caput, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se houve violação da identidade física do juiz; ii) verificar se o apelo interposto pelo órgão ministerial é tempestivo; iii) verificar se há nulidade na sentença em razão da ausência de fundamentação; iv) saber se houve nulidade no comando sentencial relacionada à deficiência de defesa técnica anteriormente constituída; v) verificar a possibilidade de conhecer pedido que não foi analisado pelo juízo de origem no comando sentencial; vi) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação da ré pelos crimes de injuria racial e desobediência; vii) verificar se é cabível a desclassificação do crime de injúria racial para preconceito racial (art. 20 Lei no 7.716/89); viii) verificar se é cabível a desvalorização das circunstâncias do crime e consequências do crime na fixação da pena-base; ix) verificar se a apelante faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do CP; x) verificar se é cabível a fixação de indenização a título de danos morais em favor da vítima.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte já consolidou o entendimento de que o Princípio da Identidade Física do Juiz (art. 399, §2o, do CPP) não é absoluto e, portanto, comporta exceções, como nos casos de férias, licença, afastamento do Juízo, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros. Preliminar rejeitada.
4. Não obstante a parte ré suscitar a intempestividade do recurso de apelação do órgão ministerial, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que em razão de um equívoco da Serventia do juízo de origem, esta encerrou o expediente de intimação, sem verificar que o MP não havia tido ciência da intimação. Desse modo, tendo em vista que o órgão ministerial interpôs o apelo logo após tomar ciência do comando sentencial, observa-se que o apelo é tempestivo. Preliminar rejeitada.
5. Adequada a fundamentação apresentada pelo juízo a quo, visto ter apontado, satisfatoriamente, os motivos que direcionaram ao convencimento da prática delitiva pela acusada, apresentando fundamentação suficiente e adequada para justificar a condenação da ré, embasado no conteúdo probatório coligido aos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada.
6. A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal anuncia que “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.” 6.1 Na hipótese, inobstante os argumentos deduzidos pela acusada, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, notadamente por não ter a apelante demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não tivesse a possibilidade de se manifestar, a ponto de lhe causar efetivo prejuízo, conforme princípio pas de nulité sans grif e consoante disposto no art. 563, do CPP, ao estabelecer que “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.” Preliminar rejeitada.
7. Havendo pedido expresso na peça acusatória relacionado à fixação de valor mínimo a título de indenização à vítima e ratificado em sede de alegações finais, porém não analisado pelo juízo de origem, não há que se falar em preclusão ou supressão de instância, sendo correta a submissão de tal pleito a este eg. Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
8. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de injúria racial e desobediência, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que a ré praticou os crimes em análise, não havendo que se falar em absolvição da acusada.
9. Não há que se falar em desclassificação do delito de injúria racial para preconceito racial (art. 20 Lei no 7.716/89), vez que restou demonstrado que a apelante proferiu ofensa contra a vítima em razão da cor, com o evidente intuito de atingir-lhe a honra subjetiva.
10. Adequado o agravamento da pena-base em virtude da negativação das circunstâncias do crime, quando se verifica que o crime de injúria racial foi cometido em local público onde a vítima trabalha, na frente de diversas pessoas, inclusive colegas de trabalho.
11. Considerando que o sofrimento psicológico experimentado pela vítima é inerente ao próprio tipo penal, não deve ser valorada negativamente as consequências do crime.
12. Deve ser reconhecida a atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do CP, quando a agente era maior de setenta anos na data da sentença.
13. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP, estabelece tal possibilidade na sentença condenatória, no caso de pedido formulado na denúncia e demonstração da ocorrência do delito.
14. A fixação de reparação mínima por danos morais se faz necessária no presente caso, tendo em vista que ficou demonstrado que a acusada ofendeu a honra subjetiva da vítima e há pedido na denúncia. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.
16. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido.